Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-12.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Hipótese em que o autor pretende desconstituir a aquisição de veículo que, segundo a causa de pedir, ainda não lhe foi entregue pela vendedora, assim como o financiamento que a viabilizou. Banco que faz parte da cadeia de fornecedores. Contratos de venda e compra de veículo e de financiamento que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. Hipótese em que o autor pretende desconstituir a aquisição de veículo que, segundo a causa de pedir, ainda não lhe foi entregue pela vendedora, assim como o financiamento que a viabilizou. Banco que faz parte da cadeia de fornecedores. Contratos de venda e compra de veículo e de financiamento que representam negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de interesses econômicos, por isso conexos, coligados e interdependentes. A invalidade do negócio principal contamina o acessório financiamento que o viabilizou. Inteligência do art. 54-F do CDC. Irretorquível legitimidade passiva. Obrigação material da instituição financeira, entretanto, restrita à devolução do que recebeu por conta do crédito cedido. Quanto ao dano moral, à luz da atual orientação desta Câmara, não há solidariedade apta a subordinar o banco. Princípio da colegialidade a sobressair. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Acertamento. Sucumbência redimensionada, agora recíproca e paritária entre apelante e apelado. Recurso provido em parte.